Tribunal: TJES
Processo: 5000165-43.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Registrado na ANVISA
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000165-43.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
INTERESSADO: AUZENIR CURTY CERIACO e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LIMINAR DEFERIDA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DO FÁRMACO ROMOSOZUMABE 90mg. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO JULGANDO A DEMANDA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão que deferiu tutela de urgência para o fornecimento do medicamento Romosozumabe 90mg à parte autora, nos autos da ação ajuizada em face do Estado.
02. Sobreveio sentença no processo originário, solucionando definitivamente a demanda e substituindo a decisão liminar anteriormente impugnada.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
03. Verificar se a prolação de sentença de mérito no processo principal acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra a decisão liminar.

III – RAZÕES DE DECIDIR
04. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a superveniência de sentença acarreta a perda do objeto do Agravo de Instrumento, por ausência de interesse recursal, uma vez que eventual provimento não teria o condão de modificar o julgamento final (REsp 1971910/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 23/02/2022; REsp 1701403/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/12/2017).
05. Assim, diante da prolação de sentença no processo originário, resta esvaziado o objeto recursal, impondo-se o não conhecimento do presente Agravo de Instrumento.

IV – DISPOSITIVO E TESE
06.
Recurso não conhecido
, em razão da perda superveniente do objeto, decorrente da prolação de sentença de mérito na ação principal.
07. Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios.
08.
Tese de julgamento:
“A superveniência de sentença de mérito acarreta a perda do objeto de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória, por ausência de interesse recursal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.”

Dispositivos relevantes citados:
arts. 996, 1.009, 1.015 e 932, III, do CPC; precedentes do STJ (REsp 1971910/RJ; REsp 1701403/RS).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000165-43.2025.8.08.9101

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDOS:
AUZENIR CURTY CERIACO, MUNICÍPIO DE ALEGRE

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LIMINAR DEFERIDA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DO FÁRMACO ROMOSOZUMABE 90mg. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO JULGANDO A DEMANDA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão que deferiu tutela de urgência para o fornecimento do medicamento Romosozumabe 90mg à parte autora, nos autos da ação ajuizada em face do Estado.
02. Sobreveio sentença no processo originário, solucionando definitivamente a demanda e substituindo a decisão liminar anteriormente impugnada.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
03. Verificar se a prolação de sentença de mérito no processo principal acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra a decisão liminar.

III – RAZÕES DE DECIDIR
04. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a superveniência de sentença acarreta a perda do objeto do Agravo de Instrumento, por ausência de interesse recursal, uma vez que eventual provimento não teria o condão de modificar o julgamento final (REsp 1971910/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 23/02/2022; REsp 1701403/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/12/2017).
05. Assim, diante da prolação de sentença no processo originário, resta esvaziado o objeto recursal, impondo-se o não conhecimento do presente Agravo de Instrumento.

IV – DISPOSITIVO E TESE
06.
Recurso não conhecido
, em razão da perda superveniente do objeto, decorrente da prolação de sentença de mérito na ação principal.
07. Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios.
08.
Tese de julgamento:
“A superveniência de sentença de mérito acarreta a perda do objeto de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória, por ausência de interesse recursal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.”

Dispositivos relevantes citados:
arts. 996, 1.009, 1.015 e 932, III, do CPC; precedentes do STJ (REsp 1971910/RJ; REsp 1701403/RS).

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora pugna pelo fornecimento pelo Estado do Espírito Santo do medicamento ROMOSOZUMABE 90mg,

para tratamento de osteoporose, conforme laudo médico juntado ao processo.

Nas razões recursais, o Estado do Espírito Santo argumenta que a decisão agravada incorreu em flagrante desrespeito aos precedentes vinculantes estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal, especificamente o entendimento firmado no Tema de Repercussão Geral n.º 1.234, bem como nas Súmulas Vinculantes n.º 60 e n.º 61. Segundo o Agravante, o medicamento
Romosozumabe
configura-se como um fármaco não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) ou de uso fora de Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica (PCDT), o que impõe a observância rigorosa das teses fixadas.

PROJETO DE VOTO

Verifico que, nos autos originários, foi proferida sentença. Assim, a decisão interlocutória anteriormente recorrida por meio do presente agravo de instrumento restou substituída pelo julgamento definitivo da demanda.

Diante da prolação da sentença, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto do presente recurso, por ausência de interesse recursal, pressuposto indispensável para o regular prosseguimento da via recursal, conforme consolidado entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DISCUSSÃO, NA DECISÃO AGRAVADA, ACERCA DA RELAÇÃO JURÍDICA TRAVADA ENTRE AS CORRÉS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. QUESTÃO DECIDIDA NA SENTENÇA PROLATADA ANTES DO JULGAMENTO DAQUELE AGRAVO. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em definir se, no caso concreto, a prolação de sentença acarretou a perda de objeto do agravo de instrumento - desafiando decisão de antecipação dos efeitos da tutela - julgado posteriormente àquela. 2. É prevalente nesta Corte Superior o entendimento de que a superveniência da sentença absorve os efeitos das decisões interlocutórias anteriores, na medida da correspondência entre as questões decididas, o que, em regra, implicará o esvaziamento do provimento jurisdicional requerido nos recursos interpostos contra aqueles julgados que antecederam a sentença, a ensejar a sua prejudicialidade por perda de objeto. 3. Na espécie, a decisão impugnada mediante agravo de instrumento, na qual se havia suspendido a relação jurídica existente entre as liticonsortes passivas, no âmbito de ação civil pública, foi confirmada na sentença - na qual se homologou o reconhecimento do pedido para excluir a fundação correquerida do convênio celebrado com a Petrobras - antes do julgamento do agravo de instrumento, revelando-se manifesta a perda de objeto desse recurso. 4. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1971910 RJ 2019/0159243-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. 1. É entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. 2. Eventual provimento do apelo, referente à decisão interlocutória, não teria o condão de infirmar o julgamento superveniente e definitivo que apreciou a questão. 3. Recurso Especial prejudicado. (STJ - REsp: 1701403 RS 2017/0253409-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/12/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2017).

Dessa forma, concluo que a superveniência da sentença de mérito tem o condão de absorver os efeitos da decisão interlocutória anteriormente impugnada, esvaziando, por completo, o objeto do presente recurso. Em consequência, resta caracterizada a perda superveniente de interesse recursal, o que conduz à prejudicialidade do agravo de instrumento.

Impõe-se, assim, o não conhecimento do agravo de instrumento.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
NÃO

CONHEÇO
do Agravo de Instrumento interposto, que resta prejudicado, em decorrência da perda superveniente do objeto recursal.

Deixo de condenar o agravante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para

homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)